Tribunal: TJES
Processo: 5000197-48.2019.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000197-48.2019.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ADRIANA SOUZA ALVES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ADITAMENTO DO CONTRATO. VALOR INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CULPA DA ESTUDANTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000197-48.2019.8.08.0051

RE
CORRENTE
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

REC
ORRI
D
A
:
ADRIANA SOUZA ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ADITAMENTO DO CONTRATO. VALOR INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CULPA DA ESTUDANTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6721672.

Contrarrazões no Id. 6721677 e Recorrida assistida de advogado apenas na fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6721672), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6721662
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência de débito da autora para com a parte ré referente ao débito discutido nos autos; razão pela qual confirmo a tutela de urgência deferida nos autos; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação''.

Trata-se de
demanda
na qual a parte Autora pleiteia
a declaração de inexistência de débito com a parte Ré,
uma vez que não reconhece o débito que lhe foi imputado. Também deseja a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção de crédito, assim como indenização a título de danos morais.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
a Recorrente deixou de comprovar nos autos a existência do objeto da cobrança. Argumentou, ainda, que embora ''[...] tenha havido erro na formalização do pedido de financiamento relativo ao semestre cobrado, a requerida deveria ter providenciado ou exigido a retificação oportuna do requerimento de financiamento, evitando que o aluno fosse surpreendido posteriormente''. No mais, reconheceu a ocorrência de danos morais,
porquanto a Recorrida ''[...] teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por não ter pago parte das mensalidades, mesmo possuindo financiamento estudantil''.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
incompetência da justiça estadual para julgamento da ação, aditamento de renovação em valor menor a da semestralidade e ausência de danos morais.

Pois bem.

R
ejeito a preliminar
de
incompetência da justiça estadual para o julgamento da ação
,
pois a Recorrida não discute o contrato de financiamento estudantil, mas sim possível indenização pelos prejuízos decorrentes do aditamento contratual incorreto pela instituição de ensino, inexistindo interesse da Caixa Econômica Federal e do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Logo, não há competência da justiça federal para processar e julgar a presente ação.

Em relação à

ausência de
dialeticidade
suscitada pela
Autora
em contrarrazões
,

também reputo que o pedid
o
deve ser rejeitado
.
É perfeitamente possível extrair do Recurso Inominado de Id.
6721672
as razões recursais que se opõem à sentença vergastada (Id.
6721662
)

Passo ao exame do mérito.

Verifica-se que a Recorrida era aluna matriculada no curso de Enfermagem, e contava com bolsa parcial de 50% (cinquenta por cento) na mensalidade, sendo o restante financiado pelo programa ''FIES''.

Nesse sentido, a Recorrente, ao que parece, alega que os débito imputados à Autora decorrem da diferença de valores da mensalidade não repassada pelo programa estudantil. Aduz que seria obrigação da aluna conferir os dados e valores de seu curso, sendo que, somente após isso, deveria confirmar a validação de seu aditamento de renovação. E que, caso houvesse alguma informação a ser corrigida, ela deveria recusar o aditamento do contrato e, imediatamente, informar à instituição. Procedimento este, que a Recorrida não tomou.

Por isso, como o referido repasse ocorreu em valor a menor, o valor das mensalidades não foi adimplido e, diante dessa situação, houve a negativação do nome da Autora.

Assim,
a controvérsia que assoma dos autos cinge-se à legalidade ou não da cobrança das diferenças dos valores das mensalidades por parte da instituição Ré.

Inicialmente,
assinala-se
que por se tratar de
relação de consumo incontroversa
, aplic
a-se
o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Neste caso, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa por parte do Réu.

Logo, a fornecedora só não será responsabilizada quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A respeito do aditamento do contrato do FIES, a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino é a responsável por dar início ao procedimento e, só após iniciado, incumbirá ao estudante financiado realizar a confirmação eletronicamente.

A propósito, vejamos o que dispõe o art. 1º, da Portaria Normativa nº 23, do Ministério da Educação:

Art. 1º O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento formalizados a partir da data de publicação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do Fies - Sisfies, mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante financiado.

Com efeito, em que pese a Recorrida ter assinado o aditamento com as informações errôneas,
não há como eximir a Recorrente do equívoco cometido por ocasião da inserção dos dados relativos aos valores das mensalidades no sistema do SISFIES
.
A instituição tinha competência para, por intermédio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), além de iniciar o processo de aditamento de renovação do contrato de financiamento, acompanhar a integralidade do procedimento, a fim de garantir a inexistência de falhas que pudessem acarretar qualquer tipo de prejuízo à aluna.

Outrossim, restou evidenciado que cabia à Autora somente assinar o aditamento, sendo certo que no termo consta que a CPSA da Recorrente conferiu e validou as informações, não podendo imputar a culpa exclusivamente à Recorrida.

Pontue-se, por oportuno, que à luz do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor oferecer segurança na prestação de seu serviço, de forma a proteger o consumidor de possíveis danos.

N
ão se mostra razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na relação, que no caso é
a
alun
a
.

Destarte, como fornecedora, deve a
R
é diligenciar a fim de proporcionar o máximo de segurança ao seu cliente, tratando-se de responsabilidade objetiva.

Assim,
comprovada a falha na prestação de serviços da Recorrente, deve ser reconhecida a inexistência dos débitos sub judice, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Lado outro, tem-se ainda que
a Autora não foi informada que estava
inadimplente, inexistindo comprovação de notificação do débito.
Fato este
,
que
pelo princípio da boa-fé que norteia as relações contratuais, deveria ter ocorrido na época em que se constatou a ausência do pagamento do valor remanescente do débito.

Referida omissão da instituição de ensino aliada à ausência de discriminação do valor cobrado d
a

Recorrida
, que ensejou a negativação, ofendem, ainda, os princípios da transparência e da informação previst
os
no CDC, pois o consumidor não pode ser submetido ao pagamento de valores desconhecidos, não tendo
a Autora
sido sequer notificad
a
pela
Recorrente
para quitar o débito em aberto.

Frise-se que a inclusão do nome de uma pessoa em órgãos de proteção ao crédito evidentemente abalam o crédito daquela, na medida em que
ela é
aponta
da
injustamente como alguém que não honra os seus compromissos, deixando de pagar suas dívidas, causando-lhe inegável vexame social, o que se traduz em manifesto dano moral.

Tal situação é suficiente para gerar a obrigação de indenizar por danos morais, cuja prova, porque afeta direitos da personalidade, conforma-se com a mera demonstração do ilícito (
re in ipsa
).

Nesse
contexto, sopesando os constrangimentos e o dissabor suportados pela Recorrida e considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor, punitivo, pedagógico e compensatório,
mantenho
o
valor indenizatório fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais), que, sob meu ponto de vista, é suficiente para atenuar as consequências dos transtornos sofridos e por ser razoável e proporcional à extensão da lesão sofrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)